Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-47.2019.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-47.2019.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 178.044.261-00 (EMBARGANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ENERGETICA PCH BELEZA LTDA - CNPJ: 22.199.353/0001-03 (EMBARGADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO DA TERRA NUA - PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL – VALOR DO HECTARE SUPERIOR ATÉ MESMO DO HECTARE DA TABELA DO INCRA - OMISSÕES - CONTRADIÇÕES - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração
.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
NAILTON ALVES DE SOUZA,
contra acórdão proferido no RAC
1000352-47.2019.8.11.0048,
que
manteve o valor da indenização da indenização da terra nua, conforme a sentença.

Diz que
o acórdão é omisso acerca da
n
e
cessidade de audiência de instrução com oitivas de testemunhas,
por meio do qual seria esclarecida

a
realidade fática das
trat
ati
vas
.

Argumenta que
o acórdão
mencion
ou
que para fixação de outros assentados, no valor de R$10.000,00 já estaria incluso a terra nua e benfeitorias, mas não esclareceu o real valor de cada um, individualmente.

Pede o provimento dos declaratórios para que sejam sanados os supostos vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do
embargante.

Assim é que, no que tange a necessidade de
designação de audiência de instrução, foi rejeitada com base no artigo 355, I, do CPC, esclarecendo que
foi realiza
da
perícia por profissional habilitado para encontrar o valor da indenização, submetido ao contraditório,
cenário do qual se extraiu que
“...n
ão se revelava necessária a oitiva dos vizinhos para se aferir acerca das indenizações recebidas pelos vizinhos dos apelantes, porque os próprios instrumentos colacionados aos autos dão conta dos respectivos valores
”
.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

De igual modo, no que tange a suposta omissão/obscuridade acerca do valor da indenização do hectare de terras vizinhas, o acórdão pontu
ou que o valor de R$7.962,31, por hectare, oferecido ao apelante embargante se refere apenas a terra nua, enquanto as indenizações dos vizinhos
de

R$
10.000,00, se referiu a terra nua e benfeitorias
.

O fato de não ter sido nominado o valor individual da
terra nua e das indenizações
,

n
ão macula o acórdão

como omisso,
na medida em que tal
assertiva foi
utilizad
a
apenas para evidenciar que não havia discrepância no que tange a
terra nua
, notadamente quando comparado ao hectare do embargante.

Isto é, enquanto dos vizinhos,
cujos contratos foram trazidos pelo próprio apelante,
a indenização abarcou terra nua + benfeitorias, o do embargante,
restou justificado o valor inferior do hectare por
se tratar de indenização apenas da terra nua.

No ponto, é importante frisar que
a fixação d
a indenização d
os 6,7025ha de área desapropriadas do embargante,

ponto central do recurso, foi
alicerçad
a
nos
Laudos Agronômicos de Avaliação do Valor da Terra Nua, emitidos pelo INCRA, Laudo de Benfeitorias
e,
por fim
,
o Laudo Pericial de ID. 112687776
.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024